Tribunal: TJPA
Processo: 0004487-09.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004487-09.2015.8.14.0006

APELANTE: MAURO BRAGA DOS SANTOS

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004487-09.2015.8.14.0006

APELANTE
: MAURO BRAGA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - PA7261-A

APELADO
: ACE SEGURADORA S.A.

Advogados do(a) APELADO: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A, ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - PE16983-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL NÃO COMPROVADA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mauro Braga dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária e danos morais ajuizada contra ACE Seguradora S.A., atual Chubb Seguros Brasil S/A. O autor alegou ter sido empregado da Centrais Elétricas do Pará – CELPA, na função de motorista eletricitário, e afirmou que, por força de acordo coletivo de trabalho, teria sido contratado seguro pessoal em grupo para cobertura de morte e incapacidade laborativa dos empregados. Sustentou ter sofrido acidente de trabalho em 17/03/2004, com posterior reconhecimento de incapacidade pelo INSS, e requereu o pagamento da indenização securitária, além de R$ 50.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou invalidez permanente total apta a ensejar o pagamento da indenização securitária prevista no contrato; (ii) estabelecer se a incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, com aptidão para outras atividades, autoriza o pagamento da cobertura securitária pretendida; (iii) determinar se a negativa administrativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização securitária por invalidez permanente total exige prova segura e conclusiva da incapacidade total e definitiva do segurado nos moldes contratualmente previstos.

A concessão de benefício previdenciário pelo INSS não comprova, por si só, a invalidez permanente total exigida para fins securitários.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

O laudo médico apresentado nos autos descreve incapacidade para a atividade laboral específica de eletricista/motorista, mas não afirma inaptidão total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa.

A perícia médica constata discreta deformidade e debilidade permanente das funções da coluna vertebral e do membro inferior direito, com incapacidade total e permanente apenas para o trabalho habitual e para atividades que exijam grandes caminhadas, levantamento e transporte de peso, deambulação em grandes desníveis ou permanência em pé por longos períodos.

A aptidão do segurado para exercer outras atividades, inclusive a função para a qual foi reabilitado, afasta a caracterização de invalidez permanente total.

A redução de 37,50% da capacidade laborativa, segundo a Tabela da SUSEP, caracteriza incapacidade parcial e permanente, insuficiente para o pagamento da indenização securitária integral fundada em invalidez total.

Ausente prova da invalidez permanente total coberta pelo contrato, inexiste dever de indenizar pela seguradora.

A negativa de cobertura fundada na ausência de comprovação dos requisitos contratuais não configura ato ilícito nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização securitária por invalidez permanente total somente é devida quando comprovada a incapacidade total e definitiva do segurado nos moldes previstos no contrato. 2. A incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, com aptidão para o exercício de outras funções, não caracteriza invalidez permanente total para fins securitários. 3. A concessão de benefício previdenciário pelo INSS não substitui a prova da invalidez permanente total exigida pela cobertura contratada. 4. A negativa administrativa de cobertura, quando fundada na ausência de comprovação dos requisitos contratuais, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5001050-17.2020.8.13.0105, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 03.05.2024, publ. 07.05.2024; TJAM, Apelação Cível nº 0622461-72.2013.8.04.0001, Rel. Des. Yedo Simões de Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 27.09.2023, publ. 27.09.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por MAURO BRAGA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária e Danos Morais ajuizada em desfavor de ACE SEGURADORA S.A., atual CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.

Na origem, o autor alegou ter sido empregado da Centrais Elétricas do Pará – CELPA, exercendo função de motorista eletricitário, e que, por força de acordo coletivo de trabalho, teria sido contratado seguro pessoal em grupo destinado à cobertura de morte e incapacidade laborativa dos empregados. Sustentou que sofreu acidente de trabalho em 17/03/2004 e que, posteriormente, teve reconhecida incapacidade laborativa pelo INSS, com concessão de benefício por incapacidade. Aduziu ter comunicado o sinistro à seguradora, sem obter o pagamento da indenização securitária, razão pela qual requereu a condenação da requerida ao pagamento da indenização prevista na apólice, além de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

A requerida apresentou contestação, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de não ter localizado contrato de seguro em nome do autor. Suscitou, ainda, a prescrição da pretensão autoral, a revogação da gratuidade de justiça e, no mérito, defendeu a inexistência de dever de indenizar, ao argumento de ausência de comprovação de apólice, ausência de aviso regular de sinistro, ausência de documentação completa e inexistência de invalidez permanente total nos termos das condições securitárias.

A sentença recorrida (ID 30239938), rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, manteve a gratuidade de justiça, afastou a prescrição e indeferiu a produção de provas requerida pela seguradora, julgando antecipadamente a lide. No mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, por entender que, embora aplicável a inversão do ônus da prova, o autor não se desincumbiu de demonstrar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, especialmente quanto à invalidez permanente total exigida para a cobertura securitária. Consignou que a concessão de benefício previdenciário pelo INSS não se confunde, por si só, com a comprovação de invalidez permanente total para fins securitários. Em consequência, afastou também o pedido de indenização por danos morais. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais (ID 30239939), o apelante sustenta, em síntese: a existência de contrato de seguro em grupo firmado pela CELPA em favor de seus empregados; o adimplemento regular das quotas securitárias pela estipulante; a ocorrência de acidente de trabalho durante a vigência do pacto securitário; a existência de comunicação do sinistro à seguradora; a recusa injustificada do pagamento da indenização; a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, especialmente diante da ausência de juntada da apólice completa pela seguradora; que o conjunto documental comprovaria a incapacidade total e definitiva para sua atividade laborativa específica; e subsidiariamente, que seria devida indenização parcial de 25% sobre a cobertura securitária, com base em tabela da SUSEP.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária integral ou, subsidiariamente, parcial, além de indenização por danos morais e inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 30239949), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Defende que o apelante não comprovou a existência de invalidez permanente total coberta pelo seguro, sendo insuficiente a concessão de benefício previdenciário pelo INSS. Aduz que a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado e que eventual incapacidade parcial não autorizaria o pagamento pretendido sem prova técnica específica do grau de redução funcional e de sua correspondência com as condições contratuais. Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita ao apelante.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma. Explico.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da existência, ou não, de invalidez permanente total por doença capaz de ensejar o pagamento de indenização securitária prevista em contrato firmado entre o autor/apelante e a parte ré/apelada, bem como à possível configuração de dano moral decorrente da negativa administrativa de cobertura.

O juízo de origem, ao julgar a demanda improcedente, concluiu pela ausência de prova da incapacidade total e permanente do autor, destacando que o laudo médico apresentado nos autos descrevia apenas situação de incapacidade temporária, recomendando a readequação do autor em outra atividade profissioanl, sem, contudo, afirmar a existência de inaptidão total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Em sede recursal, o autor insiste no argumento de que se encontra permanentemente inválido, e que a negativa de cobertura pela seguradora seria indevida e abusiva. Contudo, razão não lhe assiste.

Inclusive, em análise à perícia médica realizada no recorrente (ID 30239910, pg. 13-15)), constato que o perito afirma que o apelante se encontra incapacitado para a sua atividade labora, porém está apto para exercer outras atividades. Vejamos: “
Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas pelo autor são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido no dia 17.03.04, quando o autor sofreu fratura do de duas vértebras dorsais e do joelho direito, sendo submetido a vários procedimentos cirúrgicos e fisioterapia, resultando em discreta deformidade e debilidade permanente das funções da coluna vertebral e do membro inferior direito. O autor está incapacitado Total e Permanentemente para o seu trabalho (eletricista/motorista), e e para todas aquelas atividades que exijam grandes caminhadas, levantamento e transporte de peso (carga axial e sobrecarga do membro inferior direito), deambulação em grandes desníveis permanecer em pé por longos períodos. Logo, o autor está incapaz PARCIAL E PERMANENTE para o trabalho de um modo geral, apresentando redução da capacidade laborativa. Está APTO para exercer outras atividades (como para a qual foi reabilitado - eletricista fiscal), desde que observadas às restrições acima. Segundo a Tabela da Susep, ao autor apresenta uma limitação de função (coluna dorsal e joelho direito) e de força entre o grau mínimo e médio, ou seja, uma redução de 37,50% da capacidade laborativa.
”

Assim, percebe-se que não há como afirmar que restou comprovada a incapacidade do recorrente, visto que a própria perícia constatou que o recorrente pode exercer outra atividade, sendo, inclusive, reabilitado para nova função.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Desse modo, não comprovado que o quadro clínico do segurado inviabiliza de forma irreversível o exercício de suas relações de forma autônoma, ele não fará jus ao recebimento da indenização securitária.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50010501720208130105, Relator.: Des .(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/05/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DE SEGURO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONFIGURADA . AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. É indevida a indenização securitária quando não comprovada a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, conforme perícia médica realizada; II. Não existe razão para anular o Laudo Pericial porque o autor não logrou êxito em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito; III . A manutenção da sentença é a medida que se impõe; IV. Recurso conhecido e, não provido.

(TJ-AM - AC: 06224617220138040001 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 27/09/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2023)

Logo, não restando comprovada a invalidez total e permanente para atividade laboral, não há como acolher a pretensão do apelante, eis que é contrária ao que estabelece o contrato pactuado.

Assim, restando ausente nos autos prova segura e conclusiva da existência de incapacidade permanente total do autor, nos moldes contratualmente previstos, não há como prosperar a pretensão recursal.

Portanto, entendo que a pretensão recursal da apelante não merece provimento, devendo ser mantida a decisão do juízo de origem.

VOTO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo incólume a sentença combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026